Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716460-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ALMIRO MANOEL DOS REIS FILHO REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALMIRO MANOEL DOS REIS FILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0715838-93.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Narra que ajuizou ação objetivando questionar judicialmente cobranças realizadas pelo banco agravado, tendo sido declinada a competência pela decisão agravada. Sustenta que por se tratar de relação de consumo a faculdade de escolha do foro de ajuizamento é do consumidor que no caso é o autor da ação. Ressalta que o banco réu tem sede em Brasília não sendo possível a declinação da competência. Tece considerações sobre a necessidade da gratuidade de justiça e da mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para determinar liminarmente o prosseguimento do feito. No mérito, a reformada da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do juízo agravado. Ausente o recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Considerando do documento de ID 71207342, defiro o pedido de gratuidade de justiça para análise do presente processo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 71207341: O autor reside em Guarulhos e está representado por advogado de São Paulo. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é por outro motivo que o artigo 63 do Código de Processo Civil foi reformulado, a fim de evitar o vem sendo verificado nas mais diversas comarcas e circunscrições do país. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em Guarulhos, sendo que o seu patrono tem domicílio em São Paulo, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça vem, em recentes decisões, reconhecendo que Brasília não pode ser eleito como o foro competente, indiscriminadamente, por todos as pessoas residentes do país, em ações propostas em face do Banco do Brasil, a exemplo do Resp no 2106701 - DF. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos - SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. A despeito da vasta fundamentação empreendida pelo Juízo a quo, quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. Ressalta-se que o agravante postula declaração de inexigência de débito e indenização, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPC. LOCAL DA SEDE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 1.Ação indenizatória pode ser proposta no foro do local da sede da instituição bancária ré, consoante o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. 2.A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1938272, 0745807-35.2020.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO INSTAURADO OBJETIVANDO COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Quando o litígio versar sobre obrigação sujeita a competência territorial, bem assim, se a demanda foi instaurada no foro da sede da pessoa jurídica ré, obsta-se a declinação, de ofício, da competência. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1938226, 0707817-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) No caso dos autos, o agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em procedimento de liquidação de sentença coletiva ajuizado na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, declinou, de ofício, da competência para uma das varas cíveis do local da celebração do contrato, ao fundamento de que a escolha do foro pelo demandante, domiciliado em Estado diverso, configuraria indevida escolha aleatória de foro. A demanda versa sobre índices de correção monetária aplicáveis a cédulas de crédito rural, sendo réu o Banco do Brasil, cuja sede se encontra em Brasília. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial, por ser relativa, pode ser declinada de ofício pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF configura escolha aleatória de foro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial possui natureza relativa, conforme previsão do art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC, e, de acordo com a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declinada de ofício. 4. O art. 63, § 5o, do CPC, com a redação incluída pela Lei no 14.879/2024, autoriza a declinação de competência de ofício em casos de escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico. Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso em exame, uma vez que o Banco do Brasil, réu, possui sede em Brasília, o que confere legitimidade à escolha do foro pela parte autora. 5. O ajuizamento da liquidação de sentença no foro da sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, III, "a", do CPC) não configura escolha aleatória, sendo também permitido pela concorrência entre o foro da sede do réu (art. 46, caput, do CPC) e o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal onde foi celebrado o contrato (art. 53, III, "b", do CPC). 6. A ausência de alegação de incompetência territorial pela parte ré, na forma do art. 65 do CPC, confirma a inexistência de irregularidade processual no ajuizamento da demanda no foro escolhido. 7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que, em hipóteses como a presente, o foro da sede do réu é válido e afasta o caráter aleatório da escolha (REsp 2154194, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 2146495, Rel. Min. Raul Araújo; entre outros). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, caput; 53, III, "a" e "b"; 63, § 5o; 65; 489, § 1o, VI; 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; REsp 2154194, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 2146495, Rel. Min. Raul Araújo; REsp 2.092.379, Rel. Min. Marco Buzzi; AREsp 2.312.077, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira (Acórdão 1954478, 0740223-45.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PORQUANTO. ELEITO O FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, A, CÓDIGO FUX, REPETIDA, COM AS MESMAS PALAVRAS, PELO ART. 100, IV, A, DO CÓDIGO BUZAID. AINDA: SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, após declínio da competência pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília. 1.1. O Juízo suscitado entendeu ter sido feita escolha aleatória e injustificada do juízo. Fundamentou-se na circunstância de a parte autora residir na Circunscrição Judiciária do Gama/DF; na visão daquele Juízo, impõe o processamento da ação na referida Circunscrição. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante argumenta ser territorial a competência do caso concreto, portanto, relativa, não podendo, por conseguinte, ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte interessada. 2. Cogita-se de ação de exigir contas, na qual o autor busca, em face do Banco do Brasil S/A, a prestação de contas acerca dos créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros, da sua conta PASEP, de forma a garantir o pleno acesso à informação escorreita acerca dos valores na conta. 2.1. Nessa linha, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 2.2. Desta forma, não se justifica a competência declinada para o foro de residência do autor, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na equivocada decisão declinatória da competência, porquanto amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, a, do Código Fux, repetida, com as mesmas palavras, pelo art. 100, IV, a, do Código Buzaid. 2.3. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, não se admitindo, em regra, a declinação de ofício. Súmula no 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 2.4. Precedente da Câmara: “ [...] 3. Em se tratando de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, o juiz não pode reconhecer a incompetência relativa, sem que seja regularmente provocado, sob pena de violação do disposto no art. 43, do CPC, bem como do enunciado de Súmula no 33, do STJ: ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 4. Declarado competente o Juízo suscitado, da 18a Vara Cível de Brasília.” (0752008-38.2023.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 16/05/2024). 3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Suscitado). (Acórdão 1926280, 0732479-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) Apesar da verossimilhança do direito do agravante não é possível a concessão da tutela nos termos pretendidos, pois violaria do princípio do colegiado e esgotaria o mérito recursal. Contudo, demonstrada a probabilidade do direito do agravante e a iminência de paralisação processual ou remessa do feito para outro Juízo, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deferido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2025 14:42:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador